Tribunal: TJES
Processo: 5003631-18.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003631-18.2023.8.08.0047
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
APELADO: CONSORCIO COMPLEXO DE SAUDE NORTE
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003631-18.2023.8.08.0047

AGRAVANTE: CONSÓRCIO COMPLEXO DE SAÚDE NORTE

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COBRANÇA DE ISSQN. DEDUÇÃO DE MATERIAIS E SUBEMPREITADAS. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E DEFICIENTE FUNDAMENTAÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto em face de decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário, sob o fundamento de que o acórdão recorrido alinhou-se ao Tema 339 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, em hipótese na qual o recorrente alega omissão e falta de fundamentação quanto à dedução de subempreitadas e materiais adquiridos de terceiros da base de cálculo do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em avaliar o acerto da decisão da Vice-Presidência que obstou o trânsito do recurso extraordinário quanto à matéria de prestação jurisdicional deficitária, verificando se há distinção fática ou jurídica capaz de afastar a incidência do Tema 339 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal firmou tese jurídica obrigatória no Tema 339 da Repercussão Geral, estabelecendo que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal exige a fundamentação do acórdão ou decisão, ainda que sucinta, sem determinar o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

O acórdão do Órgão Colegiado de origem apreciou os pontos relevantes para o deslinde da causa com clareza e suficiência técnica, ao consignar que a dedução dos materiais empregados na construção civil da base de cálculo do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) pressupõe a prova inequívoca de produção fora do local da obra e da respectiva tributação destacada por ICMS.

A insatisfação da parte com a valoração das provas ou com a interpretação jurídica conferida à lide não equivale à ausência de fundamentação ou à negativa de prestação jurisdicional.

O dever constitucional de motivar os provimentos judiciais não impõe ao julgador o encargo de refutar exaustivamente cada um dos argumentos deduzidos pelas partes, bastando a exposição das premissas fáticas e jurídicas suficientes para sustentar o juízo de convicção.

Inexiste configuração de qualquer distinção concreta capaz de afastar a incidência do Tema 339 do Supremo Tribunal Federal, o que legitima a aplicação do precedente vinculante com arrimo na alínea "a" do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O inciso IX do art. 93 da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Dispositivos relevantes citados: inciso IX do art. 93, alínea "a" do inciso III do art. 146, inciso I do art. 150 e inciso III do art. 156 da Constituição Federal de 1988; art. 1.021, alínea "a" do inciso I do art. 1.030 e § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STF, AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003631-18.2023.8.08.0047

AGRAVANTE: CONSÓRCIO COMPLEXO DE SAÚDE NORTE

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

VOTO

Trata-se de agravo interno (id. 19026302), interposto por CONSÓRCIO COMPLEXO DE SAÚDE NORTE com fulcro nos artigos 1.021 e 1.030, §2º, do Código de Processo Civil, contra a decisão (id. 18249532) desta Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário, no tocante à alegada ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, com amparo na tese fixada no Tema 339 da repercussão geral.

Nas razões recursais, o agravante sustenta a inadequação da aplicação do Tema 339/STF. Aduz que o acórdão recorrido incorreu em omissão insanável e ausência de fundamentação idônea ao não enfrentar, de forma analítica e individualizada, os argumentos relativos à dedução das subempreitadas e dos materiais adquiridos de terceiros da base de cálculo do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN). Alega, ainda, a existência de distinguishing apto a afastar o precedente vinculante, reafirmando a violação aos artigos 93, inciso IX, 146, inciso III, alínea "a", 150, inciso I, e 156, inciso III, da Constituição Federal.

O Município de São Mateus apresentou contrarrazões (id. 19117671).

A controvérsia cinge-se a verificar se a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, quanto à alegação de prestação jurisdicional deficitária, está em conformidade com o Tema 339 do STF.

Ao julgar o AI 791.292 QO-RG/PE, o STF fixou a seguinte tese: "
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas
".

No caso concreto, o acórdão recorrido apreciou, com clareza e suficiência, os pontos relevantes para o deslinde da causa, consignando expressamente que a dedução dos materiais empregados na construção civil da base de cálculo do ISSQN pressupõe prova de sua produção fora do local da obra e da respectiva tributação destacada por ICMS. O inconformismo do agravante com a valoração das provas ou com a interpretação jurídica adotada não equivale à ausência de fundamentação. O dever constitucional de motivar as decisões não impõe ao julgador a refutação exaustiva de cada argumento deduzido pelas partes, bastando a exposição das premissas fáticas e jurídicas que sustentam o juízo de convicção.

Não se vislumbra, portanto, qualquer distinção concreta capaz de afastar a incidência do Tema 339/STF, tendo a negativa de seguimento operado-se em estrita conformidade com o artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, CONHEÇO do agravo interno e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.
Acompanho o e. Relator.

É como voto.
Acompanho o relator.
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.
Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.
Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para conhecer e negar provimento ao Agravo Interno.
Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.06.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Acompanho o E. Relator.
Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.